Tribunal: TJPA
Processo: 0057964-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057964-37.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SENA SOUZA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, BENEDITO SENA SOUZA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA. PAGAMENTO DE RETROATIVOS RELATIVOS AO SOLDO DE 2º TENENTE DO CBM-PA. PERÍODO DE 2002 A 2012. NÃO OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

REINICIO DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO N° 20.910/1932.

SÚMULA Nº 383 DO STF. EXCLUSÃO DE VERBAS RETROATIVAS JÁ PAGAS PELO IGEPREV. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DESPROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FXAÇÃO CONFORME O JULGAMENTO DO

TEMA 810-STF e TEMA 905. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO DO IGEPREV PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BENEDITO SENA SOUZA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I-

O cerne da questão gira em torno do reconhecimento de direito do autor relativo as parcelas retroativas do período de 2002 a 2012, referentes à diferença salarial com base no soldo de 2º Tenente BM;

II-
No caso em questão fora proposta demanda declaratória (processo nº 0002222-68.2004.8.14.0301) em 12/02/2004, de modo que a prescrição quinquenal não se configurou, de fato, pois houve tempestiva interrupção por despacho de citação na referida ação, cujo objeto era justamente a declaração do reconhecimento de que o autor-apelante deveria ter sido reformado com base no soldo integral de 2º Tenente do CBMPA, e não com soldo equivalente à graduação de 2º Sargento.

III-
O art. 9º do Decreto nº 20.910/32, estabelece que, interrompida a prescrição, o prazo prescricional, em favor da Fazenda Pública, volta a correr pela metade.

IV-
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo” Súmula nº 383 do STF. O período anterior e posterior à interrupção da prescrição deve resultar em 5 (cinco) anos, no mínimo, afastando-se a regra pura e simples de contagem de prazo pela metade do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

VI-
Pretensão de diferenças salariais devidas desde abril de 2002; ação declaratória distribuída em 12/02/2004 com tempestiva interrupção pela citação, ou seja, durante a primeira metade do prazo prescricional, transcorrendo pouco mais de 2 (dois) anos; reinício do lapso prescricional ocorreu em 18/04/2012, data do Trânsito em Julgado do Acórdão nº 105.314. (id1617666 - Pág. 24); a presente ação de cobrança fora ajuizada em 04/12/2012 (id 9543165 - Pág. 3), o que se mostra dentro do prazo de retorno do curso prescricional disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e nos termos do entendimento simulado do STF, não havendo que se falar em prescrição;

VII-
Analisando a portaria 3359/12 (id 1617671, pág. 18) e os históricos financeiros colacionado aos autos, observa-se que no mês de setembro de 2012 pagou ao demandante o valor do novo soldo, bem como as parcelas retroativas da referida diferença dos meses de junho a agosto de 2012 (id 1617671 - Pág. 20), devendo tais parcelas serem excluídas da obrigação, sob pena de pagamento em duplicidade;

VIII-
Condenação por litigância de má-fé desproporcional, uma vez que o próprio autor-apelante-apelado reconheceu em contrarrazões o equívoco do pedido dos valores retroativos;

IX-

Em reexame necessário, juros e correção monetária fixados conforme julgamento do TEMA 810-STF e TEMA 905-STJ. Honorários advocatícios mantidos nos termos da sentença.

X-
Recurso de Apelação interposto por Benedito Sena Souza, conhecido e provido.

XI-
Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, conhecido e parcialmente provido.

XII
- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA

E RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ E BENEDITO SENA SOUZA
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém/Pa, nos autos da Ação de Cobrança
, que julgou parcialmente procedente o pedido versado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Com base nas razões apresentadas, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Estado do Pará, excluindo-o da lide, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDNETE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC para determinar que o IGEPREV pague ao autor asa diferenças de proventos devidas, relativas ao período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento (entre 04/12/2007 e 04/12/2012), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2011, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/2009.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20/09/2017.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40,

inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas e despesas processuais ao requerente, em virtude

de ser beneficiário da gratuidade processual.

CONDENO ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca, permanecendo suspensa a exigibilidade da parte Autora pelo prazo de cinco anos do trânsito em julgado desta decisão, face os benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º do novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instancia com devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Na origem, o autor/apelante alegou ser militar aposentado e que em 2010, por meio de sentença proferida em
ação declaratória processo n. 0002222-68.2004.8.14.0301, teve reconhecido o direito à percepção de seus proventos com base no soldo de 2º Tenente do CBMPA, em vez do soldo que recebia equivalente à graduação de 2º Sargento.

Narrou que o IGEPREV não pagou as diferenças retroativas dos proventos recebidos a menor antes do trânsito em julgado daquela sentença em ação declaratória.

Assim, requereu a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças retroativas desde o ano de 2002.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, conforme demonstrado alhures.

Inconformado,
BENEDITO SENA SOUZA
interpôs recurso de Apelação (ID 1617678) pleiteando, em síntese, a reformar da decisão judicial quanto ao acolhimento da prescrição quinquenal.

O Instituto Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando o desprovimento do recurso. (id 1617682)

Igualmente, inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id 1617680
).

Em razões recursais, aduziu em síntese que a condenação lhe impôs pagamento em duplicidade de parcelas do ano de 2012 que já haviam sido pagas administrativamente ao requerente, conforme portaria 3359 de 20/08/2012.

Asseverou que o autor deve ser condenado por litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa, indenização e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 c/c art. 17, II e III do CPC.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação reconhecendo o equívoco ao incluir no pedido inicial as diferenças relativas ao ano de 2012. (id 1617682)

Coube-me a relatoria do feito.

Recebi o recurso no seu duplo efeito e encaminhei os autos ao órgão Ministerial para exame e parecer. (id 1636448 - Pág. 1)

O Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo IGEPREV para que a sentença seja reformada apenas no que tange ao período de dezembro de 2007 a maio de 2012, bem como, pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Benedito Sena Souza para que seja mantida a sentença judicial quanto a aplicação do prazo prescricional nos termos do art. 1º do Decreto 20.930/1932.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Esclareço inicialmente que, em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e, face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias não correlatas.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno do reconhecimento de direito do autor relativo as parcelas retroativas do período de 2002 a 2012, referentes à diferença salarial com base no soldo de 2º Tenente BM.

Observa-se que o autor postulou o pagamento dos retroativos do período de 2002 a 2012, tendo sido deferido pelo nobre magistrado de piso, apenas o restante do período, qual seja 12/2007 a 12/2012 por vislumbrar a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em matéria de prescrição, por tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplica-se, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, verifica-se que o autor recebeu através de ação declaratória, processo nº 0002222-68.2004.8.14.0301, a confirmação de que deveria ter sido reformado com base no soldo integral de 2º Tenente do CBMPA, e não com soldo equivalente à graduação de 2º Sargento.

No que concerne a prescrição quinquenal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição de ação de cobrança, de cunho condenatório, é interrompida com a citação válida em prévia ação declaratória, nos termos do artigo 202 do CC, restando suspenso até a data do trânsito em julgado da sentença proferida na primeira demanda. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINICIO DO LAPSO PELA METADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em

21.1.2005.
O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em abril de 2008, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 17.05.2011.
Por sua vez, a Ação de Execução individual do título

coletivo foi ajuizada em 2.3.2016; fora, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, contado da data do ajuizamento da referida ação coletiva, tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Conhece-se do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1193389/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. (...). AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA QUESTIONANDO A ILICITUDE DO ATO EXONERATÓRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXONEROU O SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. (...). 2
. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ no presente caso, uma vez que a Corte de origem decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento uníssono desta Corte no sentido de que a prescrição da ação de cobrança, de cunho condenatório, interrompe-se com a citação válida em prévia ação declaratória ajuizada com a finalidade de ser reconhecida a invalidade do ato que deu origem aos valores pleiteados, ficando suspenso até a data do trânsito em julgado da referida ação.
3. Precedentes: AgRg no AREsp 378.424/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/9/2014; REsp 1.354.361/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no AgRg no AREsp 161.565/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012; AgRg nos

EDcl no REsp 1.074.907/RS, Rel. Min. Og Fernandes, SextaTurma, DJe 22/6/2011; EDcl nos Edcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.402/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe

29/6/2010; AgRg no AgRg no REsp 684.789/RJ, Rel. Min. MAURO Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2009; EDcl nos EDcl no REsp 444.825/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 1º/2/2006, p.430. Agravo regimental improvido”. (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp nº 609.973/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 12/02/2015 – negritei).

“RECURSO ESPECIAL. (...). 3. Esta Corte reconhece, em algumas hipóteses, que a citação válida em ação declaratória interrompe a prescrição na respectiva ação condenatória, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. 4
. Na hipótese, o pedido da ação declaratória caracteriza a causa de pedir para a ação indenizatória, restando, portanto, clara a relação entre elas e, por isso, justifica-se a interrupção da prescrição, na esteira dos precedentes desta Corte
. 5. Negado provimento ao recurso especial”. (STJ, 3ª Turma, REsp1354361/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighy, DJ 15/04/2013 – negritei).

Ademais, verifico que o art. 9º do Decreto nº 20.910/32, estabelece que, interrompida a prescrição, o prazo prescricional, em favor da Fazenda Pública, volta a correr pela metade.

O referido decreto traz verdadeira regra de exceção, por meio da qual o lapso prescricional contra a Fazenda Pública recomeçaria pela metade, enquanto que nos termos da legislação civil, uma vez interrompida a prescrição, o prazo de reinício é contado por inteiro.

Contudo, quando da aplicação do artigo 9º do Dec. nº 20.910/32, há que se considerar, a incidência do Enunciado da Súmula nº 383 do STF que estabelece:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”

Com efeito o óbice ao reconhecimento da prescrição contido na aludida Súmula se dá com a finalidade de que não ocorra prescrição contra a Fazenda em lapso inferior à 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Dec. Nº 20.910/32, caso a interrupção seja efetivada na primeira metade do prazo, devendo ser mitigada a regra do artigo 9º do referido Decreto.

Diante do raciocínio acima delineado, e em observância a sumula

nº 383 do STF, o período anterior e posterior à interrupção da prescrição deve resultar em 5 (cinco) anos, no mínimo, afastando-se a regra pura e simples de contagem de prazo pela metade

do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Analisando os marcos temporais para averiguação da ocorrência ou não da prescrição, constata-se que de acordo com o pedido inicial, o autor vem cobrar na presente ação diferenças salariais devidas desde abril de 2002, tendo sido a ação declaratória, processo nº 0002222-68.2004.8.14.0301, distribuída em 12/02/2004 (conforme Consulta Processual detalhada do site e Sistema LIBRA deste Tribunal),

com
tempestiva interrupção pela citação, ou seja, durante a primeira metade do prazo prescricional, transcorreu-se pouco mais de 2 (dois) anos.

O reinício do lapso prescricional ocorreu em 18/04/2012, data do Trânsito em Julgado do Acórdão nº 105.314. (id1617666 - Pág. 24)

Por sua vez a presente ação de cobrança fora ajuizada em 04/12/2012 (id 9543165 - Pág. 3), o que se mostra dentro do prazo de retorno do curso prescricional disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e nos termos do entendimento simulado do STF, daí porque o autor-apelante faz jus ao pagamento dos valores atrasados do período de abril de 2002 a maio de 2012, já que nenhuma das parcelas foi atingida pela prescrição.

Com relação ao efetivo mérito do pedido, não comungo com o entendimento do juízo monocrático em relação a condenação de retroativos referentes ao ano de 2012, isso porque o IGEPREV já adimpliu com parte do valor a que foi condenado naquele período.

Analisando a portaria 3359/12 (id 1617671, pág. 18) e os históricos financeiros colacionado aos autos, observa-se que no mês de setembro de 2012 pagou ao demandante o valor do novo soldo, bem como as parcelas retroativas da referida diferença dos meses de junho a agosto de 2012. (id 1617671 - Pág. 20)

Assim, entendo que a manutenção da sentença nos termos que fora prolatada implicaria em impor ao Instituto apelante-apelado pagamento de retroativos em duplicidade, de modo que
deve ser modificada, para que seja excluído o pagamento dos retroativos referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do autor a
litigância de má-fé, esclareço que tal condenação seria desproporcional, uma vez que o próprio autor-apelante-apelado reconheceu em contrarrazões o equívoco do pedido dos valores retroativos referentes aos meses já pagos do período de 2012.

REEXAME NECESSÁRIO

Juros e correção Monetária

Verifico que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar o Tema 810 do STF na apuração da correção monetária.

Destarte, no que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Contudo, é necessário aplicar também a tese fixada pelo STJ no julgamento do TEMA 905.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento
do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do instituto apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos")

Honorários Advocatícios

De fato, nas causas em que for condenada a Fazenda Pública, cabe ao juiz fixar os honorários de forma equitativa, porém, como determinado no art. 85 §§2º e 3º do CPC, deverá observar os limites máximo e mínimo indicados.

Deste modo, em virtude da sucumbência reciproca tenho que fixar os honorários em 10% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85 §3º, I do CPC observou ao princípio da equidade, assim como o da proporcionalidade, pelo que o mantenho nos termos fixados em sentença, permanecendo suspensa a exigibilidade da parte autora em razão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
IGEPREV
, para que seja excluída sua obrigação de pagar os valores retroativos referentes de junho a setembro de 2012.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BENEDITO SENA SOUZA
, afastando a prescrição quinquenal das parcelas vencidas a título de retroativos
de proventos face a interrupção do curso prescricional em decorrência do ajuizamento de ação declaratória.

É como voto.

Belém,

05 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/07/2021